Tribunal: TJPA
Processo: 0821043-22.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821043-22.2025.8.14.0000

REQUERENTE: TATIANA DA SILVA CORREA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ANTECIPAÇÃO DE DATA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, voltada à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a ré à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. A agravante sustenta nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento e da antecipação indevida do ato processual, com violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível revisão criminal para rediscutir nulidade processual relativa à audiência de instrução, já arguida e apreciada em apelação, sem apresentação de prova nova ou demonstração de hipótese taxativa do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, como instrumento restrito de desconstituição da coisa julgada penal.

A estabilidade da coisa julgada constitui corolário da segurança jurídica e somente pode ser relativizada quando demonstrada condenação contrária ao texto expresso da lei, fundada em prova falsa ou amparada em elemento novo superveniente.

A tese de nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação válida e violação ao contraditório já foi expressamente arguida e apreciada no julgamento da apelação criminal, sendo afastada pelo Tribunal.

A insurgência defensiva limita-se à releitura de fatos e atos processuais já examinados, sem apresentação de prova nova ou de elemento superveniente apto a autorizar a reabertura da discussão.

A revisão criminal não se presta à reapreciação de nulidades já analisadas pelas instâncias ordinárias, nem pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou “segunda apelação”, conforme orientação consolidada da jurisprudência do TJPA e do STJ.

A alegação de nulidade absoluta não autoriza, por si só, a rediscussão indefinida de matéria já submetida ao crivo jurisdicional após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não se presta à rediscussão de nulidades processuais já apreciadas em apelação.

A ausência de prova nova ou de elemento superveniente impede a reabertura da discussão acobertada pela coisa julgada penal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como segunda apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 621, I e III; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0814563-62.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 16/06/2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0823181-59.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 02/02/2026; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no HC 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no HC 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Tatiana da Silva Correa contra decisão monocrática que não conheceu da ação de revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, voltada à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Na origem, cuida-se de ação penal (Processo nº 0015769-67.2008.8.14.0401), que tramitou perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, na qual a ora agravante foi condenada à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A decisão monocrática ora impugnada entendeu incabível o manejo da revisão criminal, ao fundamento de que a insurgência defensiva se limitou à rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, sem apresentação de prova nova ou demonstração de
error in iudicando
, incidindo a vedação de utilização da revisão como sucedâneo recursal, nos estritos limites do art. 621 do CPPB.

Em suas razões recursais (ID 33180831), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não conhecer da revisão criminal, porquanto presente nulidade absoluta no processo originário, consubstanciada na ausência de intimação pessoal da ré e de sua defesa técnica para a audiência de instrução e julgamento, bem como na antecipação indevida da audiência, originalmente designada para o dia 24/11/2009, mas realizada em 23/11/2009, sem qualquer comunicação válida à defesa.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço do agravo regimental,
porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando ao exame do mérito.

Cuida-se de insurgência dirigida contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, ao fundamento de que o pleito revisional consubstanciaria mera rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, sem a demonstração de prova nova ou de error in iudicando, nos termos restritivos do art. 621 do Código de Processo Penal .

A agravante sustenta, em síntese, que não se trata de revaloração probatória, mas de nulidade absoluta, decorrente da ausência de intimação pessoal da ré e de sua defesa técnica para a audiência de instrução e julgamento, bem como da antecipação indevida da audiência, circunstâncias que teriam resultado na decretação de revelia e na colheita de prova oral sem contraditório efetivo, em afronta direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

É cediço que a
revisão criminal
, dada a sua natureza extraordinária, consubstancia instrumento de alcance restrito, voltado à excepcional desconstituição da coisa julgada penal, cuja estabilidade constitui pressuposto inarredável da segurança jurídica. A sua admissibilidade, por conseguinte, impõe-se exclusivamente nos exatos limites traçados pelo
art. 621 do Código de Processo Penal
, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Com efeito, embora a petição inicial da ação revisional revele-se formalmente hígida,
inexiste nos autos qualquer elemento novo
, emergente
após o trânsito em julgado
, que autorize a excepcional reabertura da discussão meritória, seja para proclamar a inocência do requerente, seja para reconhecer hipótese de redução da sanção penal.

A argumentação aduzida, como aduzido na decisão atacada, restringiu-se à
reinterpretação do acervo fático-probatório já examinado pelas instâncias ordinárias
,
sem que se vislumbre qualquer substrato fático-jurídico inédito
, apto a legitimar o manejo da presente via impugnativa, o que desvirtua a
ratio
da revisão criminal.

A revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, tem campo de incidência estritamente delimitado pelo art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como sucedâneo de recurso ordinário ou como uma “segunda apelação”. A estabilidade da coisa julgada penal constitui corolário da segurança jurídica e somente pode ser relativizada em hipóteses taxativas, quando evidenciada condenação contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, fundada em prova falsa ou amparada em elemento novo, superveniente ao trânsito em julgado.

No caso concreto, verifica-se que a tese ora reiterada — nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação válida e violação ao contraditório — já foi expressamente arguida e apreciada em sede de apelação criminal, tendo o Tribunal, à época, afastado a alegação defensiva. A tentativa de rediscutir tal matéria pela via revisional, sem qualquer inovação fática ou jurídica relevante, revela inequívoca inadequação da via eleita.

É certo que nulidades absolutas não se sujeitam, em regra, à preclusão. Todavia, isso não significa que possam ser indefinidamente reapreciadas, sobretudo após o trânsito em julgado, quando já submetidas ao crivo das instâncias ordinárias. A revisão criminal não se destina à correção de eventual error in procedendo já analisado e rejeitado, mas à reparação de injustiça manifesta evidenciada por elementos novos ou por flagrante contrariedade à lei penal ou à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Consoante bem assentado na decisão agravada, a insurgência defensiva limita-se à releitura de fatos e atos processuais pretéritos, já conhecidos e valorados no julgamento da apelação, inexistindo qualquer prova nova ou dado superveniente apto a autorizar a reabertura da discussão. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à reapreciação de nulidades já examinadas, sob pena de esvaziamento da coisa julgada penal.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, impõe-se a manutenção do decisum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente porque o agravante limitou-se a reproduzir os argumentos da peça inicial da ação revisional.

Assim tem decidido esta Corte, conforme julgados abaixo transcritos:

REGIMENTO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Jacob Rodrigues Miranda contra decisão monocrática proferida no âmbito de revisão criminal que, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. II. Questão em discussão.
2. O revisionante sustenta que a revisão criminal trouxe novos fundamentos e provas que embasam a possível reavaliação, de ofício se for o caso, da sentença do autor já transitada em julgado. III. Razões de decidir

3. Diante da ausência de prova inequívoca de inocência ou de qualquer demonstração de que a condenação contrariou de maneira manifesta os elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a revisão criminal, por ausência dos requisitos legais do art. 621 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Tese de Julgamento:
O agravo regimental não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a fundamentação exarada na decisão agravada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente refutados. Logo, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
Jurisprudência relevante: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1781796 DF 2020/0286181-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022.
(TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0814563-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo Regimental interposto por Herickson Antony Tavares Lima contra decisão monocrática que indeferiu pedido formulado em Ação de Revisão Criminal, ajuizada com fundamento em alegada nulidade processual decorrente de invasão domiciliar ilícita, sem autorização judicial. A defesa sustenta que a revisão deve ser admitida para reconhecimento da ilicitude da prova e, por conseguinte, absolvição do revisionando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão
: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir nulidade processual já enfrentada em sentença e acórdão de apelação
; e (ii) estabelecer se a ausência de juntada da íntegra dos autos impede a análise do mérito revisional por suposta invasão domiciliar ilícita. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses restritivas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas ou reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias. 4. A alegação de nulidade decorrente de invasão domiciliar foi enfrentada na sentença condenatória e no julgamento da apelação criminal, o que torna inadmissível a reanálise da matéria sob a via estreita da revisão criminal, sob pena de se admitir sua indevida utilização como sucedâneo recursal.
5. A ausência de documentos indispensáveis à comprovação dos fatos alegados impede o conhecimento da pretensão revisional, pois compete à parte demonstrar, de plano, a existência de erro judiciário ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso. 6. A jurisprudência do TJPA e do STJ afasta o uso da revisão criminal para mera rediscussão de dosimetria da pena ou nulidades processuais já enfrentadas, consolidando o entendimento de que o remédio revisional possui caráter excepcional e finalístico. IV. DISPOSITIVO. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, § 1º; CP, art. 157, § 2º, I, II e V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.598.701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0820129-26.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 23.09.2025.(
TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0823181-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/02/2026)

A jurisprudência das Cortes Superiores também referenda tal entendimento:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – negrito nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da ação de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026